Tribunal: STJ
Processo: 7001414-64.2020.8.22.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667401 - RO (2024/0214627-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática que aplicou a Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação clara e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da
Súmula 83 do STJ.
5. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente o
descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a jurisprudência do STJ, sem
demonstrar distinção ou similitude fática entre os julgados.
6. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do
STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51682839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 728e5ab2-3af1-47a3-ae0a-bbf79b0762a6

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do
STJ, inviabilizando o agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmula 83 do
art. 1.029,
art. 255,
STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 728e5ab2-3af1-47a3-ae0a-bbf79b0762a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667401 - RO (2024/0214627-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada e requereu a
reconsideração para que o recurso especial fosse examinado e provido, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, mediante impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão monocrática que aplicou a Súmula 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação clara e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51682831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: c879ed1e-a9d6-4f2f-9fc0-cc0782656b75

5. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial e a alegar genericamente o
descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a jurisprudência do STJ, sem
demonstrar distinção ou similitude fática entre os julgados.
6. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do
STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do
STJ, inviabilizando o agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmula 83 do
art. 1.029,
art. 255,
STJ; Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO FIGUEIRA DA
SILVA contra decisão da minha relatoria que não conheceu do recurso especial interposto.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 83 do STJ, conforme fls. 363-366.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51682831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: c879ed1e-a9d6-4f2f-9fc0-cc0782656b75

O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
Documento eletrônico VDA51682831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: c879ed1e-a9d6-4f2f-9fc0-cc0782656b75

condenatório, com o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, fulcrado no
entendimento prevalente neste Tribunal Superior no sentido de que a existência de maus
antecedentes, notadamente em razão do cometimento de delitos diversos, como tráfico de
drogas, receptação e ameaça consumados pelo recorrente, denotam maior reprovabilidade
da conduta a afastar a infração bagatelar pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos
necessários à sua caracterização, circunstância que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51682831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: c879ed1e-a9d6-4f2f-9fc0-cc0782656b75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0214627-2
AREsp 2.667.401 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70014146420208220020
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: ROMARIO LUCAS RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO FIGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551452;04=0902@
2024/0214627-2 - AREsp 2667401 Petição : 2025/0081898-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:47:26
Código de Controle do Documento: 111CDDA7-EABD-4C05-83CE-957C473A9973